Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-85.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Espécies de Títulos de Crédito – Débitos decorrentes de contratos bancários - Cobrança de dívida prescrita - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Espécies de Títulos de Crédito – Débitos decorrentes de contratos bancários - Cobrança de dívida prescrita - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC Impossibilidade de declaração de inexistência do débito - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO